Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Grupo criminoso. Venda fraudulenta de precatórios judiciais. Reiteração delitiva.
A gravidade concreta da conduta -- grupo criminoso voltado à prática de crimes graves como falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato envolvendo a venda fraudulenta de precatórios, com atuação em, pelo menos, dois estados da Federação – somados à reiteração delitiva do paciente e o risco de fuga, recomendam seja mantida a prisão preventiva, como garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Ordem denegada.